Tribunal: TCU
Processo: 022.511/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9271/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.511/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Matias de Oliveira (XXX.650.182-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.